Tribunal: TJDFT
Processo: 0004272-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos etc. Com relação ao pedido (ID 13834806), manifeste-se a d. defesa sobre os documentos juntados aos autos (IDs 13186241, 13186242, 13186243, 13186245 e 13186246). Apresentem as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do art. 600, caput, do CPP. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para a produção de parecer ministerial, em atendimento ao disposto no art. 246, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, retornem os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator